Tribunal: TJPA
Processo: 0002328-08.2009.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002328-08.2009.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS.

MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REEXAME.

1.

No presente caso o autor alegou em sua peça vestibular ter firmado vínculo temporário de 02/05/2005 a 30/12/2008. Por sua vez o Município alegou que o contrato temporário até 30/04/2006.

2.

Ao Município, enquanto gestor de sua folha de pagamento seria muito simples refutar a referida alegação autoral com a apresentação do respectivo termo de distrato – prova quanto ao fato desconstitutivo do direito do autor -, todavia nenhuma prova documental neste sentido fora carreada aos autos, havendo apenas a mera alegação de que o desligamento do autor/apelado teria se dado em outra data. Portanto, relativamente ao período de duração e distrato do vínculo precário devem prevalecer as datas indicadas na petição inicial tal como reconhecido pela sentença.

3.

Dito isto, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o apelado ajuizou a presente ação em 16/11/2009, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação não havendo de se falar em prescrição bienal. Vale acrescentar, no entanto, que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

4.

O autor, ora apelado, foi contratado como servidor temporário cuja duração desta espécie de ajuste foi desvirtuada mediante prorrogações evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional motivo pelo qual incontestável a nulidade do vínculo conforme reconhecido na sentença.

5.

A temática em questão (FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

6.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

7.

Apelo
conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação alterando parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária nos termos do voto da eminente relatora. 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0002328-08.2009.8.14.0070

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:THIAGO RIBEIRO MAUÉS (OAB/PA 12.961)

APELADO: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA

ADVOGADO: BRASIL RODRIGUES DE ARAÚJO (OAB/PA 2.920)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS em decorrência de vínculo temporário.

Em brevíssima síntese, arguiu prescrição bienal (art. 7º, XXIX da CF/88) mencionando que a extinção do contrato ocorreu em 30/04/2006. No mérito, defendeu a legalidade de contratação sendo indevido o recolhimento do FGTS dada natureza administrativa do liame funcional havido. Finalizou requerendo a reforma da sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu não ser necessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e da remessa necessária.

No presente caso o autor alegou em sua peça vestibular ter firmado vínculo temporário de 02/05/2005 a 30/12/2008. Por sua vez o Município alegou que o contrato temporário até 30/04/2006.

Ao Município, enquanto gestor de sua folha de pagamento seria muito simples refutar a referida alegação autoral com a apresentação do respectivo termo de distrato – prova quanto ao fato desconstitutivo do direito do autor -, todavia nenhuma prova documental neste sentido fora carreada aos autos, havendo apenas a mera alegação de que o desligamento do autor/apelado teria se dado em outra data.

Portanto, relativamente ao período de duração e distrato do vínculo precário devem prevalecer as datas indicadas na petição inicial tal como reconhecido pela sentença.

Dito isto, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o apelado ajuizou a presente ação em 16/11/2009,
portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação não havendo de se falar em prescrição bienal.

Vale acrescentar, no entanto, que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

In casu
, o autor, ora apelado, foi contratado como servidor temporário cuja duração desta espécie de ajuste foi desvirtuada mediante prorrogações evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional motivo pelo qual incontestável a nulidade do vínculo conforme reconhecido na sentença.

A temática em questão
(FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao apelo
.

Em sede de Remessa Necessária altero a sentença para consignar que relativamente ao FGTS deverá ser observada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Outrossim, sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905). Os valores da condenação deverão ser apurados em liquidação.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021